Tribunal: TJDFT
Processo: 0727929-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727929-34.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA IMPETRANTE: ADEMILTON GABRIEL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ademilton Gabriel da Silva, em causa própria, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina que recebeu a denúncia nos autos no 2016.05.1.004639-9 (autos eletrônicos no 0004575-11.2016.8.07.0005). Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 303, caput, da Lei no 9.503/1997, em razão de que teria praticado, no dia 27/12/2015, “lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, em face de Maria Gestrude Miranda da Silva, gerando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 6742/2016” (ID 13352807). A denúncia foi recebida em 16/08/2017, oportunidade em que, diante da não localização do paciente para audiência de conciliação, determinou-se a sua citação por edital e a reautuação do feito para o procedimento comum (ID 13353203, p. 37). Citado por edital, o Ministério Público oficiou pela aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, com a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 13353814, p. 5). Em 10/10/2017, a autoridade impetrada suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal (ID 13353814, p. 7). O paciente foi citado em 25/07/2019 (ID 13353814, p. 10), ocasião em que informou que advogaria em causa própria. Diante do transcurso in albis do prazo para resposta à acusação, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou a resposta à acusação em 29/08/2019 (ID 13353814, p. 13/15). Posteriormente, em 1o/11/2019, o paciente, atuando em causa própria, apresentou resposta à acusação (ID 13353814, p. 23/31 e ID 13353312, p. 1/7), que foi apreciada pela autoridade impetrada, com a rejeição das preliminares aventadas (ID 13353323, p. 2/3). Neste habeas corpus, o impetrante alega: a) o cabimento do trancamento da ação penal pela decadência diante da falta de representação criminal no prazo legal de seus meses a contar do fato; b) que não foram esgotados os meios de citação do paciente, “pois apenas houve o envio de carta e imediatamente houve a citação por edital e fora decretada a suspensão do processo, não houve sequer a tentativa de citatória por oficial de justiça, razão pela qual “requer que não seja considerada a suspensão do processo por falta de esgotamento dos meios de citação”; c) que foi prejudicado “por não ser localizado para oferecimento da transação penal ou SURSIS processual do qual o acusado tem direito” e interesse; d) a inépcia da denúncia pela falta de individualização de sua conduta. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus, e o trancamento da ação penal por ter operado a decadência diante da falta de representação da vítima no prazo de seis meses e pela ausência de justa causa para a ação penal. Requer “a oportunidade para sustentar oralmente o presente habeas corpus”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido: “"HABEAS CORPUS". CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade da conduta imputada ao agente na denúncia, assim como a observância das diretrizes estabelecidas pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, não há que falar na sua inépcia. 2. O trancamento da ação penal pela via estreita do "habeas corpus" somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. As questões que demandam ampla cognição probatória não têm lugar na cognição sumária do "habeas corpus", devendo ser promovidas no curso da instrução processual. 4. Ordem denegada.” (Acórdão n.1133286, 07181993320188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não se verifica, de plano, que a vítima tenha decaído de seu direito de representação, conforme dispõe o artigo 291, § 1o, da Lei no 9.503/1997, c/c artigo 88 da Lei no 9.099/1990 e artigo 38 do Código de Processo Penal, pois em suas declarações prestadas no dia 03/05/2016, Maria Gestrude Miranda da Silva afirmou, perante a autoridade policial, “que a declarante sofreu lesões corporais e pretende processar o motorista da Ford Ranger, porque foi este que deu causa ao acidente”, bem como, na mesma data, assinou o termo de representação (ID 13352807, p. 23/24). A jurisprudência é firme no sentido de que a representação, condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade inequívoca de que o autor do fato seja processado, o que se dá, por exemplo, com o comparecimento à Delegacia de Polícia para comunicar a ocorrência policial. Nesse sentido, confira-se: “[...] 1 - A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Basta que fique evidenciado o inequívoco interesse da vítima de que o autor do fato seja processado. 2 - Se ela compareceu à delegacia para registrar ocorrência, relatando, com detalhes, todo o ocorrido, evidente o seu interesse na instauração da ação penal, sobretudo se, posteriormente, formaliza a representação. [...]” (Acórdão n.1119505, 07131440420188070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2018, Publicado no PJe: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, nesse juízo de delibação, não se constata, de plano, a ausência de justa causa, por constar dos autos laudo de exame de lesões corporais na vítima indicando a ocorrência de lesões corporais em decorrência de acidente de trânsito, e declarações da vítima e dos envolvidos no acidente no sentido de que o condutor do veículo Ford/Ranger teria sido o responsável, de modo que a questão depende de juízo de valor, sujeita ao convencimento motivado do magistrado, não se podendo afirmar que a tese de ausência de materialidade seja evidente. E quanto à alegação de inépcia da denúncia, observa-se, em princípio, que a inicial acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois narrou o fato criminoso em todos os seus termos, indicando qual a conduta supostamente praticada no trânsito pelo paciente que culminou com a ocorrência de lesões corporais na vítima, tendo, assim, individualizado a sua conduta, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. A decisão impugnada ainda destacou que “quanto às alegações da Defesa de que ao Réu não foi oportunizada a transação penal ou do SURSIS, ressalto que foram realizadas diversas tentativas de intimação do acusado para comparecer às Sessões Restaurativas designadas, porém, todas elas restaram infrutíferas ante a não localização do acusado, mesmo com as diversas diligencias do Ministério Público a fim de localizar o endereço do acusado, o qual foi considerado em local incerto e não sabido, ocasionando o pedido de citação por Edital”, de modo que, em uma análise perfunctória, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão impugnada. Assim, não se mostra possível acolher o pedido de suspensão da ação penal, por não estar caracterizado, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador